Tribunal: TJDFT
Processo: 0738478-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0738478-27.2024.8.07.0001 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MARIA MARCIELE DA CRUZ PAULINO APELADO: MARIA MARCIELE DA CRUZ PAULINO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Diante da apresentação das razões recursais nesta instância recursal (ID 76494519), dê-se vista à Promotoria de Justiça para apresentar contrarrazões. 2. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 22 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.